Tribunal: TJMT
Processo: 1005626-18.2019.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005626-18.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERMANA LEMOS - CPF: 232.019.322-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEITADA – PRODUTO com defeito – falha na PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA -

DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUADO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

É parte legítima para figurar
no polo passivo da ação
a empresa que realiza a exposição de produtos de terceiros em seu ambiente de compras (“
marketplace
”), porquanto compõe a cadeia de fornecedores (art. 3º do CDC).

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a desídia do fornecedor que não viabiliza o conserto, substituição ou restituição do valor pago (art. 18, §1º, I e II do CDC).

Mostra-se razoável o valor arbitrado a título de danos morais se levada em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1005626-18.2019.8.11.0007

Apelante
: LOJAS AMERICANAS S.A.

Apelado
: GERMANA LEMOS

3ª Vara Cível da Comarca da Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação interposta por Lojas Americanas S.A.

Ação:
Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
GERMANA LEMOS
em face de
LOJAS AMERICANAS S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para fixar indenização por dano material no valor de R$ 179,90, acrescidos de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da sentença, bem como para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00, com correção monetária pelo INPC, a partir da fixação e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (entrega do produto para o conserto). Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 49369497): alega, em preliminar, a ilegitimidade passiva ad causam, porquanto afirma não ser responsável pelos fatos que originaram a demanda, bem assim devem ser atribuídos ao fabricante.

Assevera que não houve a caracterização em concreto do dano moral, de modo que deve ser afastado ou, alternativamente, ser reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso para ver julgada improcedente à ação. Alternativamente seja afastado o dever de indenizar em danos morais ou, ainda, seja reduzido o quantum fixado (R$3.000,00).

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id 49369602).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1005626-18.2019.8.11.0007

Apelante
: LOJAS AMERICANAS S.A.

Apelado
: GERMANA LEMOS

3ª Vara Cível da Comarca da Alta Floresta

V O T O

Apelação interposta por Lojas Americanas S.A.

Ação:
Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
GERMANA LEMOS
em face de
LOJAS AMERICANAS S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para fixar indenização por dano material no valor de R$ 179,90, acrescidos de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da sentença, bem como para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00, com correção monetária pelo INPC, a partir da fixação e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (entrega do produto para o conserto). Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que em 12.06.2019 adquiriu um (01) tablete 7 Quadcore, no valor de R$179,90.

Afirma que em 23.08.2019 ao utilizar o aparelho sua bateria estourou e, assim, procurou a empresa requerida que afirmou ter decorrido o prazo de quatro (4) meses de garantia do produto.

Acrescenta que procurou solucionar a demanda junto ao PROCON, mas não obteve êxito.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor arbitrado a título de danos morais (R$3.000,00).

A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam se confunde com o mérito e com ele será analisada.

A apelante alega, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porque trata-se de uma plataforma de vendas, ou seja, não é a empresa fabricante do produto.

Em que pese às alegações da apelante, a ilegitimidade passiva não prospera, porquanto a empresa, ao buscar impulso para vendas, se responsabiliza pela exposição de produtos de terceiros.

Nessa linha:

COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. COMÉRCIO ELETRÔNICO. Compra realizada pela, Internet, diretamente pelo "site" da Ré.
Alegação de ilegitimidade e responsabilidade de terceiro em razão de a venda ter sido efetuada pelo terceiro no sistema de "marketplace". Responsabilidade da Ré, que expõe à venda mercadorias de terceiros, colocando o produto no mercado de consumo e oferecendo seu prestígio no mercado como forma de impulsionar vendas e trazer lucros a ela e ao vendedor. Participação na cadeia de consumo que faz incidir a responsabilidade solidária da Ré, à luz do CDC
. Danos materiais. Inocorrência. Prova documental da ocorrência do estorno admitida como válida pela sentença. Danos morais. Ocorrência. Demora de cinco meses para devolução da quantia imediatamente paga pelo consumidor extrapola o mero aborrecimento, dando causa ao pagamento de indenização por danos morais. Indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP - Apelação 1000650-55.2017.8.26.0480 – Relator Berenice Marcondes Cesar – 28ª Câmara de Direito Privado – j. 19.06.2019).

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

De outro turno, também não comporta reforma a sentença de procedência, quanto ao reconhecimento do dever de indenizar.

Isso porque
trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

No caso,
verifica-se que a autora trouxe aos autos o Nota Fiscal do Produto (Id 49369469), que demonstra que de fato adquiriu o produto em questão.

Por sua vez, a apelante não se desincumbiu do ônus de
desautorizar os fatos narrados na inicial, nota-se que caracterizada a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE ELETRÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Apelante que adquiriu tablet em sítio eletrônico, pelo valor de R$ 239,00, que fora entregue na data convencionada, porém, sem funcionamento. Reclamação e envio do aparelho para reparo. Ausência de satisfação ao consumidor que somente após o prazo de um ano da remessa do aparelho, ajuizou esta demanda. Ausência de conserto ou substituição.
Peculiaridades que permitem concluir que houve violação a direitos do consumidor que foram muito além de meros transtornos. Frustração evidenciada. Indenização arbitrada em R$ 2.000,00
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001189-63.2018.8.26.0390; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020)

Compra e venda.
Aquisição de aparelho celular que apresentou defeito. Ausência de prova, por parte da ré, de que o defeito teve origem no mau uso do aparelho. Necessidade de devolução do valor pago. Dano moral caracterizado
. Ré que além de não restituir o valor do aparelho ainda devolveu, após receber para reparação, aparelho diverso do adquirido e encaminhado para conserto. Total ausência de comprometimento da ré com o consumidor. Valor da condenação fixado em R$ 5.000,00. Ré que responde pela honorária do patrono do autor. Apelo provido. (TJSP; Apelação Cível 1006272-67.2019.8.26.0344; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019)

Ademais, ainda que se trata de venda efetuada por terceiro, o produto foi exposto no “site” da apelante que compõem a cadeia de fornecedores (art. 3º do CDC) e, com isso, se responsabiliza pelos prejuízos causados a consumidora.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Assim, demonstrados
satisfatoriamente os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$3.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Isso porque, o valor fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, não pode se mostrar ínfimo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
,

para manter a r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020